Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CDC. APLICÁVEL. INVESTIMENTO. CRIPTMOEDAS. RESGATE. NÃO DEMONSTRADO. VALOR DA COTAÇÃO. EFETIVA VENDA. VALOR MÍNIMO. DATA DE SOLICITAÇÃO DO RESGATE. DANO MATERIAL. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões ao recurso, visto que a matéria questionada foi abordada e debatida regularmente na instancia de origem.
2. Os serviços de exchanges de criptomoedas se enquadram na definição de fornecedor, disposto no artigo 3o da norma consumerista. De outro lado, o apelante também se enquadra no conceito de consumidor, consoante prevê o artigo 2o do mesmo diploma normativo, pois qualificado como destinatário final desse serviço.
3. Na hipótese dos autos, nota-se que o recorrente procurou os serviços da parte ré/recorrida a fim de investir em criptomoedas (Bitcoins), sendo incontroverso que as requeridas/apeladas descumpriram os termos do contrato celebrado entre as partes, tendo em vista que não houve o saque dos Bitcoins do autor/apelante no prazo estipulado contratualmente. 3.1 Em razão da volatilidade da cotação dos Bitcoins, bem como da inexistência de provas de que houve o resgate do ativo financeiro de propriedade da parte apelante, a r. sentença deve ser reformada neste ponto, de forma que a parte ré/apelada seja condenada a pagar ao autor/apelante o valor correspondente ao montante de Bitcoins de propriedade do autora, no dia da efetiva venda, sendo garantido o mínimo do dia de solicitação do resgate.
4. No que concerne ao dano material, o requerente/recorrente alega que em razão do descumprimento contratual, foi obrigado a vender antecipadamente suas ações, acarretando, assim, prejuízo. Entretanto, inobstante os argumentos dispostos, verifica-se que tais argumentos não merecem prosperar, vez que o mercado de ações é volátil, sendo tais ativos financeiros variáveis e desprovidos de certeza de lucratividade.
5. No caso dos autos, verifica-se que o valor fixado pelo julgador a quo, a título de dano moral, mostra-se adequado e proporcional à espécie, sobretudo, considerando a capacidade econômica dos ofensores e do lesado e o caráter pedagógico da condenação e as circunstâncias do evento danoso.
6. A interpretação literal do artigo 85 do Código de Processo Civil evidencia que o legislador conferiu primazia para a fixação de honorários mediante parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas. 6.1. Existindo condenação a pagamento de quantia certa, a sentença deve ser reformada para fixar os honorários sucumbenciais sobre esta quantia e não sobre o valor atualizado da causa. Precedentes.
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.